Tribunal: STF
Processo: ARE 1576677
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Segue a ementa (e-doc. 288):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. VIA ADMINISTRATIVA. ART. 16, § 3º, DA LEF. VEDAÇÃO À ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESP 1.008.343/SP. RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTE DA 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA. ART. 926 DO CPC. MULTA MORATÓRIA. 20%. CONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Inexiste fundamento legal para o acolhimento do pedido de conversão dos embargos à execução em ação anulatória, em razão da suposta modificação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, tal como já decidiu esta Turma Especializada. 



    2. Não se pode olvidar que as razões de recurso não podem ser complementadas pela recorrente, diante da preclusão consumativa, além do fato de que as ações em tela possuem pedidos e causas de pedir distintos, tendo sido expressamente alegado pela parte autora, ora recorrente, em suas razões de apelação que “a União Federal em sua Contestação não faz uma diferença importante: o pedido feito nos Embargos à Execução Fiscal é a desconstituição do crédito tributário que embasa o processo executivo e não a compensação do débito com eventual crédito da Apelante, o que seria um pedido de conteúdo declaratório”. 



    3. A União Federal, em suas contrarrazões de apelação, reitera sua manifestação no sentido de que “ a embargante pretende, na verdade, discutir nos Embargos o provimento de sua compensação e consequentemente ocasionar a extinção da execução fiscal, haja vista que a referida compensação foi indeferida diversas vezes no âmbito administrativo, acarretando a inscrição do crédito em dívida ativa”. 



    4. Nessa hipótese, vinha entendendo que a vedação à alegação da compensação em sede de embargos à execução fiscal, contida no art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, não alcança a discussão acerca da validade do encontro de contas já realizado (ou requerido e negado) na esfera administrativa, referindo-se apenas à tentativa de realizá-lo em juízo, ou seja, o que seria proibido seria tão somente o oferecimento de crédito que o embargante acredita titularizar em face do Fisco com vistas a compensá-lo com o débito cobrado na execução fiscal, sendo, portanto, permitida a veiculação dessa tese de defesa na hipótese em que a compensação apresentada ao Fisco pelo contribuinte, antes do ajuizamento do executivo, reste não homologada (ou não declarada). 



    5. No entanto, a 2ª Seção Especializada deste E. Tribunal, interpretando o REsp nº 1.008.343/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que o crédito a compensar, passível de ser usado como meio de defesa em sede de embargos à execução fiscal, tem que ser líquido e certo, ou seja, já ter sido reconhecido ou na esfera administrativa ou na judicial, sendo certo que “a via para questionar a não homologação é manifestação de inconformidade na esfera administrativa e a anulatória ou declaratória na judicial”. (Processo nº 0102434-10.2014.4.02.5101, Relator Desembargador Federal Marcus Abraham, julgado em 13/08/2020). 



    6. Restou consignado no aludido precedente que “ se houve indeferimento na homologação da compensação, cabe ao contribuinte impugnação administrativa ou a judicial, seja na ação anulatória de decisão administrativa, seja na ação declaratória de um crédito, não devendo este aguardar a execução fiscal para trazer numa via inadequada um debate que deveria ter ocorrido antes”. Precedentes recentes do STJ. 



    7. Há que se destacar o excerto no voto do precedente paradigma, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que em nenhum momento houve autorização para que se viesse a examinar, em sede de embargos à execução, a regularidade do indeferimento administrativo, ao contrário do que sustenta a recorrente. 



    8. Em virtude do precedente da 2ª Seção Especializada - órgão que, nos termos do art. 17, II, do Regimento Interno deste Tribunal, tem como um dos escopos superar divergências jurisprudenciais -, diante da exigência de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência dos tribunais, prevista no art. 926 do CPC, tendo em vista que a compensação não foi homologada na esfera administrativa, impõe-se reconhecer que a apresentação dessa matéria de defesa no caso vertente encontra-se obstada, revelando a insubsistência de seu recurso quanto à questão. 



    9. O Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade da multa moratória, afirmando que sua aplicação tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos, concluindo que não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 



    10. Apelação da parte autora conhecida e desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 349).



    A parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega afronta ao artigo 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao não acolher o pedido de conversão dos embargos à execução em ação anulatória, bem como ao julgar improcedente a ação ao invés de extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a suposta inadequação da via eleita (embargos à execução) para se discutir matéria de compensação tributária não homologada, teria violado o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Esclarece que o pedido de conversão dos embargos em ação anulatória se deu em razão da mudança da orientação fixada no julgamento do Resp nº 1.008.343/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido à sistemática dos recursos repetitivos sob o Tema nº 294.



    Em assim sendo, assevera que o acórdão recorrido, ao aplicar o novo entendimento, conferiu efeito retroativo, violando o disposto no inciso XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal.



    Isso porque



    “(...) os embargos à execução foram ajuizados no ano de 2014 quando vigorava a orientação da Primeira Seção do STJ firmada, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp nº 1.008.343/SP, no sentido de que a compensação efetuada pelo contribuinte, antes do ajuizamento do feito executivo, pode figurar como fundamento de defesa dos embargos à execução fiscal.



    Assevera na espécie que



    “(...) há clara necessidade de modulação dos efeitos no novo entendimento do STJ proferido nos autos do EREsp nº 1.795.347/RJ, nos termos dos arts. 927, §3º1 , do CPC e 232, da LINDB, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, disposto no art. 5º, XXXVI, da CF/88, tendo em vista que os embargos à execução foram ajuizados no ano de 2014 quando vigorava a orientação da Primeira Seção do STJ firmada, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp nº 1.008.343/SP.”



    Aduz, ademais, que se o mérito não foi analisado em razão da ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, o Tribunal deveria ter julgado extinto o processo, sem resolução do mérito.



    Requer, por fim, que 



    “seja o presente recurso extraordinário admitido, conhecido e provido para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a necessidade de modulação dos efeitos do novo entendimento firmado nos autos do EREsp nº 1.795.347/RJ, sob pena de violação ao artigo 5º, XXXVI da CRFB/88, determinando-se a conversão dos embargos à execução originários em ação anulatória, remetendo-se os autos à origem para devida tramitação e julgamento de mérito pelo TRF2. 



    Caso assim não se entenda, requer seja dado provimento ao recurso extraordinário, ante a evidente violação ao art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, para determinar a extinção do processo sem resolução de mérito, de modo a possibilitar o ajuizamento da ação anulatória para que o mérito do crédito tributário seja devidamente apreciado.”



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em razão da natureza nitidamente infraconstitucional da controvérsia (e-doc. 377).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, quanto à possibilidade de se discutir o provimento de compensação em sede de embargos à execução, assim se manifestou a Corte de origem (e-doc. 288):



    “No mérito, o juiz a quo julgou improcedente o pedido, com base na perícia realizada, assentando que ‘diante das análises apresentadas e da prova inequívoca do valor da CSLL efetivamente retido na fonte informado pela embargada, conclui-se que o saldo credor da CSLL apurado em 31-dez-2003 corresponde a ZERO’ (fl. 405). Assim sendo, concluiu a perita do Juízo pela inexistência de saldo credor da CSLL no ano calendário 2003, de modo que, nos esclarecimentos prestados a pedido da Embargante, a expert do Juízo foi categórica ao afirmar que ‘a compensação declarada pela embargante na DCOMP nº 08425.34643.301107.1.3.03-0369 referente ao débito de R$143.140,09 de CSLL do PA fevereiro/2004, não poderia ser efetivada, porque não mais havia saldo negativo da CSLL apurado pela perícia, para o ano-calendário de 2003’ (fl. 494). 



    Não obstante, a apelante aduz em seu recurso que ‘Na manifestação da Apelante ao laudo pericial ofertado neste processo, foi apontado que a compensação de janeiro/2003 não foi homologada pela fiscalização, tendo sido inclusive ajuizada a Execução Fiscal nº 0042124- 38.2014.4.02.5101 para tal cobrança. E nos respectivos Embargos à Execução (0183811-03.2014.4.02.5101) não havia sido reconhecida a existência de tal saldo negativo, de forma que a compensação de fato jamais existiu’, concluindo que ‘tendo em vista a não homologação da compensação da parcela do saldo negativo de CSLL de 2003 no PA de janeiro/2004, o valor do saldo negativo de R$ 1.958.151,79 encontra-se hígido e totalmente disponível para compensação do débito de R$ 143.140,09 de CSLL do PA fevereiro/2004, cobrado na Execução Fiscal ora embargada, restando ainda o saldo a compensar de R$ 1.815.011,70’. 



    A União Federal, em suas contrarrazões de apelação, reitera sua manifestação no sentido de que ‘a embargante pretende, na verdade, discutir nos Embargos o provimento de sua compensação e consequentemente ocasionar a extinção da execução fiscal, haja vista que a referida compensação foi indeferida diversas vezes no âmbito administrativo, acarretando a inscrição do crédito em dívida ativa’. 



    Vinha entendendo que a vedação à alegação da compensação em sede de embargos à execução fiscal, contida no art. 16, § 3º, da Lei nº 6.830/80, não alcança a discussão acerca da validade do encontro de contas já realizado (ou requerido e negado) na esfera administrativa, referindo-se apenas à tentativa de realizá-lo em juízo, ou seja, o que seria proibido seria tão somente o oferecimento de crédito que o embargante acredita titularizar em face do Fisco com vistas a compensá-lo com o débito cobrado na execução fiscal, sendo, portanto, permitida a veiculação dessa tese de defesa na hipótese em que a compensação apresentada ao Fisco pelo contribuinte, antes do ajuizamento do executivo, reste não homologada (ou não declarada). Isto é, não seria exigível que a compensação fosse previamente homologada para que se permitisse a sua invocação nos embargos. 



    No entanto, a 2ª Seção Especializada deste E. Tribunal, interpretando o REsp nº 1.008.343/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que o crédito a compensar, passível de ser usado como meio de defesa em sede de embargos à execução fiscal, tem que ser líquido e certo, ou seja, já ter sido reconhecido ou na esfera administrativa ou na judicial, sendo certo que ‘a via para questionar a não homologação é manifestação de inconformidade na esfera administrativa e a anulatória ou declaratória na judicial’.



    (...)



    Nesse ponto, há que se destacar o excerto no voto do precedente paradigma, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que em nenhum momento houve autorização para que se viesse a examinar, em sede de embargos à execução, a regularidade do indeferimento administrativo. 



    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘Ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entendem que não pode ser deduzida em embargos à execução fiscal, à luz do art. 16, § 3º, da Lei n. 6.830/1980, a compensação indeferida na esfera administrativa, não havendo mais que se falar em divergência atual a ser solucionada’, consoante a emente a seguir colacionada”.



    Como se vê, o acórdão recorrido, com fundamento na orientação do Superior Tribunal de Justiça, destacou que não há divergência quanto à impossibilidade de se discutir, em embargos à execução, acerca do acerto ou desacerto de indeferimento de compensação requerida na esfera administrativa.



    Por sua vez, a parte recorrente sustenta que à época do ajuizamento dos embargos, não havia linhas interpretativas divergentes quanto à possibilidade de alegação de compensação tributária em sede de embargos à execução.



    Em assim sendo, o acolhimento dos argumentos expostos pela parte recorrente, no sentido de que houve, efetivamente, mudança na orientação jurisprudencial ou apenas esclarecimento sobre a aplicação do precedente vinculante, ou, ainda, acerca da necessidade de aplicação da modulação dos efeitos na espécie, demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como de fatos e provas, providências vedadas em sede extraordinária.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Compensação. Discussão quanto à identidade de pleitos. Conexão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria constante dos dispositivos constitucionais tidos como violados não foi examinada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 938.284/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 2/5/16 ' grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente